Tribunal: TJDFT
Processo: 0024845-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024845-37.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JORGE DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à petição ID 17361396, a COORPRE informa que a lista cronológica de precatórios em face do Distrito Federal está divulgada na seguinte página eletrônica: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/pagamento-de-precatorios/lista-cronologica-de-pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios